Tribunal: TJDFT
Processo: 0007650-58.2016.8.07.0005
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0007650-58.2016.8.07.0005 RECORRENTES: JORGE ERICK ALVES RIBEIRO DA SILVA, JOÃO CARLOS DE ARAÚJO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ESTELIONATO. ARTIGO 171, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. ELEMENTARES DO CRIME. VANTAGEM ILÍCITA E DOLO DE FRAUDAR. COMPROVAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA. DEMONSTRAÇÃO. RESSARCIMENTO DA VÍTIMA. IRRELEVÂNCIA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. Inviável o acolhimento da tese de absolvição, quando a materialidade e a autoria do delito de estelionato restaram robustamente demonstradas, especialmente pela prova oral produzida na fase inquisitorial e em Juízo, que revelam que os réus, com o propósito de obter vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induziram a vítima em erro, mediante o pagamento de quantia supostamente destinada à garantia de vaga de emprego inexistente. Nos crimes patrimoniais, incluindo o estelionato, a palavra da vítima possui especial relevância, notadamente quando corroborada por outros elementos de convicção. O ressarcimento da vítima após o registro da ocorrência não afasta a existência do crime. Os recorrentes apontam violação aos artigos 171, caput, do Código Penal, e 386, incisos III e VII, do CPP, alegando, em suma, a ausência de provas para a condenação. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada afronta aos artigos 171, caput, do Código Penal, e 386, incisos III e VII, do CPP. Isso porque, a turma julgadora, após sopesar todo acervo fático-probatório dos autos, assentou que: “as provas juntadas aos autos não deixam dúvida quanto ao envolvimento dos réus, uma vez que as condutas atribuídas a eles foram confirmadas pelos elementos probatórios colhidos na fase inquisitorial e ratificados em juízo” (ID Num. 50231544 - Pág. 4); “o que se extrai do conjunto probatório é que os réus, em conluio, com o propósito de obter vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induziu a vítima em erro, fazendo-a a acreditar que pagando a quantia de R$ 1.000,00, lhe seria garantida a vaga de emprego” (ID Num. 50231544 - Pág. 10); “assim, ao contrário do que alega a Defesa, as elementares do crime de estelionato estão presentes e demonstradas de forma robusta pelo acervo probatório dos autos, de modo que inexiste dúvida quanto à materialidade e autoria delitiva dos réus, não sendo possível acolher a tese de absolvição da Defesa” (ID Num. 50231544 - Pág. 10). E rever tais assertivas é medida que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017